Tribunal: STF
Processo: ARE 1382084
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE AS ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS SOB TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 2.º, INCISO IV, ALÍNEAS, DO DECRETO ESTADUAL N.° 45.607/16 AUMENTO DA ALÍQUOTA DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, MAS DOS EFEITOS CONCRETOS DA LEI. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA COLENDA CORTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PELO DECRETO ESTADUAL 45.607/16, AO ESTENDER A TODOS OS REGIMES JURÍDICOS ESPECIAIS A MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 167/16, INSTITUÍDA SOMENTE PARA O REGIME GERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (doc. 8).



    No presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal de 1988, alega-se afronta aos arts. 2° e 150, I e III, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, com fundamento na legislação estadual, concluiu que a ora recorrida, por ser optante do regime especial de tributação (Lei 6.331/2012 ano completo), o qual prevê alíquota específica de ICMS e regime de apuração e recolhimento diferenciado do imposto, não seria a ela aplicável o aumento de alíquota de ICMS destinado ao fundo estadual de combate à pobreza. A Corte de origem destacou que essa majoração só se aplica às empresas submetidas ao regime geral do imposto. Nesse sentido (pág 11 e 12 do documento eletrônico 8)



    “[...]



    No mérito, melhor sorte não assistirá ao recorrente. 



    Com efeito, a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com a Jurisprudência desta colenda Corte, conforme se segue: 



    [...]



    ‘ (aspas simples em citação de citação)4. No caso, em virtude da natureza das suas atividades empresariais desenvolvidas pela Agravada, esta optou pelo Regime Especial de Tributação instituído pela Lei Estadual nº 6.331, de 10 de outubro de 2012 (‘Lei da Moda’), a qual prevê um regime de apuração e recolhimento de ICMS/FECP diferenciado para os estabelecimentos fabricantes de produtos têxteis, artigos de tecidos, confecção de roupas e acessórios de vestuário e aviamentos para costura, com prazo determinado até 31 de dezembro de 2018. 5. Consoante o art. 2º, da Lei Estadual nº 6.331, de 10 de outubro de 2012, o estabelecimento fabricante, de que trata o artigo 1º desta Lei e que por ele optar, deverá recolher o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações '[sic] ICMS, equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor contábil das operações de saídas realizadas no mês de referência, observadas as disposições seguintes. 6. Prescreve, ainda, o §11º, do art. 2º, da Lei Estadual nº 6.331, de 10 de outubro de 2012, que deverá ser considera-se incluída a parcela de 1% (um por cento) no referido percentual, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FECP, instituído pela Lei nº 4.056, de 30 de dezembro de 2002. 7. De fato, por intermédio da Lei Complementar Estadual nº 167/2015, foi instituída majoração de 1% na alíquota devida ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) no regime normal de tributação. 8. A fim de regulamentar o repasse dessa elevação do FECP, em 23.03.2016, o Estado do Rio de Janeiro publicou o Decreto nº 45.607 que, dentre outras disposições, determinou que os contribuintes optantes pelo Regime Especial instituído pela Lei nº 6.331/2012 passassem a recolher o ICMS à alíquota de 3,5% (três vírgula cinco por cento). 9. No entanto, dessume-se que a Lei Complementar 167/2016, ao majorar a alíquota de 1% para 2% referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, está normatizando o recolhimento do ICMS para as empresas submetidas ao regime geral e não para aquelas que optam pela adoção do regime especial.“ (grifei)



    Assim, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei 6.331/2012, Lei Complementar Estadual 167/2015, Decreto 45.607/2016). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nessa mesma linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II – Verifica-se o não esgotamento das vias ordinárias quando o recurso extraordinário é interposto do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos de decisão monocrática do tribunal a quo, a qual ainda era impugnável por meio do agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Incidência da Súmula 281 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 639.133-AgR/RJ, de minha relatoria)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Mercadoria. Classificação para fins de definição de alíquota. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação ordinária. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1.O Tribunal de origem classificou o produto “deo-colônia” como sendo de higiene pessoal e definiu a respectiva alíquota de ICMS incidente sobre as operações correspondentes com fundamento em laudo pericial e na legislação aplicável. Para superar tal entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e analisar a legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 917.250-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli).”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art.21, §1°, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator